Tribunal: TCU
Processo: 019.790/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 6752024 e códigoUasg 160136 (Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS LEVES E PESADOS.)

Inteiro teor:
Acórdão 860/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Ata de Registro de Preços derivada do Pregão 14/2023, celebrada entre o Comando do 9o Grupamento Logístico do Exército Brasileiro e a empresa Comercial São José Ltda, objetivando o fornecimento de insumos para a seção de manutenção de armamentos leves e pesados daquela unidade (peça 5). Considerando que a alegada irregularidade consiste no atraso do pagamento dos fornecimentos de insumos pela representante para o Comando do 9o Grupamento Logístico do Exército Brasileiro. Considerando que a jurisprudência predominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário ; Acórdão 332/2016-TCU-Plenário ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.790/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 9o Grupamento Logístico. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vilker Felix de Souza da Rocha, representando Comercial São Jose Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.